Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão. Para tanto, sustenta que os fundamentos apresentados para demonstrar a regularidade do curso de ensino superior foram apontados com maior base nos argumentos explanados pela autora do que os efetivamente mencionados pela empresa embargante.
3. Analisando detidamente os documentos que foram acostados à contestação, observa-se que no histórico apresentado pela parte ré (id. 20948639), houve a adição de mais um semestre, ficando ao final do curso o total de 11 semestres, sendo que a parte autora completou todas as matérias ofertadas pelo curso durante os 10 semestres, e ainda, acarretou maiores despesas financeiras para a autora.
4. Desse modo, pretende a parte embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.